Tribunal: TJES
Processo: 5013615-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013615-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ALAILTON DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013615-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: ALAILTON DA SILVA FERREIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CLONADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ALAILTON DA SILVA FERREIRA
em face de
BANCO BRADESCO S.A
, na qual narra o Autor, em síntese, que teve seu cartão de crédito clonado e que não reconhece as compras realizadas no montante de R$ 1.747,62. Alega que contestou administrativamente a fatura, mas que não obteve êxito. Diante do exposto, requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em
contestação
(ID. 5085153), a Requerida requer a decretação do segredo de justiça, argui a inépcia da inicial, e no mérito alega que não houve falha na prestação dos serviços do banco. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 4698091) que resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5013615-32.2022.8.08.0024
de
Requerente
: ALAILTON DA SILVA FERREIRA e
Requerida
: BANCO BRADESCO SA
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
o BANCO BRADESCO SA a restituir ao autor ALAILTON DA SILVA FERREIRA a monta de R$ 1.747,62 (um mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5085164), sustentando que a parte Autora narra no B.U que supostamente conhece quem utilizou o cartão e que as transações contestadas foram realizadas mediante validação de segurança, bem como que se encontravam de acordo com o perfil de gasto do consumidor. Aduz, ainda, que não há possibilidade de existir transação válida, com cartão presente, sem o uso do cartão original e da senha do portador, sendo assim, não há que se falar em devolução de valores, considerando não ser o cabível no presente caso, já que tal condenação é cabível apenas nos casos em que há uma nova cobrança ou pagamento por parte do consumidor de uma dívida já adimplida, o que não é o caso dos autos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5085178) objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Entretanto, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, logo, d
a análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
, vez que verifico que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Apesar da instituição Recorrente sustentar que as compras impugnadas na presente demanda foram realizadas mediante uso de senha pessoal e que não há possibilidade de existir transação inválida, com cartão presente, sem o uso do cartão original e da senha do portador, verifico que as compras foram realizadas por meio virtual, logo, desnecessária a utilização de senha pessoal do Autor para efetuá-las.

Nesse sentido, coaduno com o disposto pelo juízo de piso no que segue:

Compulsando os autos, vejo que a parte requerida alega que o autor costuma efetuar pagamentos com seu cartão de débito para refeições e outras transações comerciais. Vejo, no entanto, que as transações apontadas pelo banco réu são de compras realizadas presencialmente, não de forma virtual, como é objeto da discussão da presente lide.

Verifico ainda que o banco réu não apresentou nenhum documento que pudesse indicar legitimidade do lançamento do serviço. Neste ponto, em que pese o banco réu afirmar que as transações financeiras, realizadas por terceiro, foram possibilitadas por culpa do próprio consumidor, já que para tanto era necessária a utilização de senha pessoal e intransferível, não há prova apta a corroborar esta tese.

Ademais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, o que não ocorreu, tendo em vista que mesmo quando o Recorrido entrou em contato para contestar as compras realizadas, o Recorrente quedou-se inerte em resolver o problema, não cancelando as compras ou procedendo com outro protocolo a fim de solucionar a situação junto ao Autor.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)